Tribunal: TJBA
Processo: 8000362-39.2020.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000362-39.2020.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITORORO

Advogado(s)
:

APELADO: MARLI SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS SALARIAIS. SALÁRIO DE DEZEMBRO, 13º SALÁRIO E TERÇO DE FÉRIAS. INADIMPLEMENTO REITERADO PELO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE MUDANÇA DE GESTÃO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. DIFERENÇAS DEVIDAS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FATO EXTINTIVO. DEVER DO ENTE PÚBLICO DE COMPROVAR O PAGAMENTO DAS VERBAS. DANO MORAL. NATUREZA ALIMENTAR DA REMUNERAÇÃO. DANO
IN RE IPSA
. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL PELO PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS INADIMPLIDAS, A DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO E A CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL PRESUMIDO EM FAVOR DA SERVIDORA. PROCESSO: 8000362-39.2020.8.05.0133. ANO: 2025. SÚMULA 85 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ITORORÓ
em face de sentença que, nos autos da Ação de Cobrança, o condenou ao pagamento de verbas salariais (salário de dezembro de 2016, 13º salário de 2016), terço de férias de 2015, diferenças relativas ao piso nacional do magistério e indenização por danos morais em favor de
MARLI SILVA DOS SANTOS
, servidora pública ocupante do cargo de professora. O Apelante pleiteia a reforma integral do julgado, sustentando dificuldades financeiras, sucessão de gestão e atribuindo à servidora o ônus de provar o não recebimento das verbas. A decisão de primeira instância julgou os pedidos parcialmente procedentes, reconhecendo o direito da autora às verbas pleiteadas e fixando dano moral no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), sob o fundamento de que o ônus da prova do pagamento é do empregador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são: (i) saber a quem incumbe o
ônus da prova
do adimplemento de verbas salariais devidas a servidor público, à luz do art. 373 do CPC; e (ii) saber se o inadimplemento de verbas de
natureza alimentar
por parte da Fazenda Pública configura
dano moral
indenizável na modalidade presumida (
in re ipsa
).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Do Ônus da Prova:
Conforme dispõe o art. 373, II, do CPC, o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor recai sobre o réu. No caso, a servidora comprovou o fato constitutivo de seu direito – o
vínculo funcional
com a Administração Pública. O pagamento, por ser o fato que extingue a obrigação de remunerar, deve ser comprovado pelo
Município devedor
. Alegações genéricas de dificuldades financeiras ou de sucessão de gestão não são suficientes para eximir o ente público de seu ônus probatório, que deve ser cumprido mediante a apresentação de recibos ou comprovantes de depósito.

Do Dano Moral:
A remuneração do servidor público possui
natureza eminentemente alimentar
, sendo indispensável à sua subsistência e de sua família. O atraso ou o não pagamento de tais verbas de forma injustificada pelo Poder Público configura
ato ilícito
que gera
dano moral presumido
(
in re ipsa
), o qual independe da comprovação de sofrimento específico. O abalo moral, a angústia e a incerteza decorrem do próprio fato de a servidora se ver privada dos meios para prover suas necessidades básicas.

Da Razoabilidade do Valor e dos Honorários:
O montante de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
, fixado em primeira instância a título de danos morais, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, estando em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal em casos análogos. Por fim, ante o não provimento do recurso e o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência de 10% para
15% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação conhecido e, no mérito,
NÃO PROVIDO
, mantendo-se a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Tese de julgamento:

"1. Compete ao ente público, na qualidade de devedor, o ônus de comprovar o pagamento das verbas salariais devidas ao servidor (fato extintivo do direito), nos termos do art. 373, II, do CPC, não sendo suficiente a mera alegação de quitação ou de dificuldades administrativas para afastar a sua responsabilidade."

"2. O inadimplemento de verbas remuneratórias de natureza alimentar devidas a servidor público configura ato ilícito que acarreta dano moral presumido (
in re ipsa
), passível de indenização, cujo valor deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade."

Dispositivos legais relevantes citados:
Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015): arts. 85, §§ 4º e 11; 373, II; Constituição Federal de 1988: art. 7º; Decreto nº 20.910/32.

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça: Súmula 85.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000362-39.2020.8.05.0133, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE ITORORÓ, e, como apelada, MARLI SILVA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA